Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705853-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMANUEL GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a devolução do AR de intimação do agravado sem cumprimento (“destinatário desconhecido no endereço” - ID 33878220). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator